Tribunal: TJMT
Processo: 0014626-81.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL n.o 0014626-81.2013.8.11.0003
APELANTE: MARIA APARECIDA DELCOLI DA SILVA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO.
Trata-se de recurso de apelação distribuído a esta Relatora, por sorteio, no órgão julgador da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Contudo verifico, não obstante certidão do DEJAUX, a decisão monocrática do Recuso de Apelação/Reexame Necessário n.o 138804/2014, indica prevenção pela relatoria do Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa (id. 25966464).
Sendo assim, proceda-se a redistribuição do feito, por prevenção, nos termos do artigo 80, § 1°, do RITJMT.
Às providencias.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora